Tribunal: TJPA
Processo: 0806522-97.2025.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806522-97.2025.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GILCELIA MOTA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. BAIXA DO GRAVAME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais para declarar a prescrição da pretensão de cobrança de parcela de financiamento vencida em julho de 2013, determinar a baixa do gravame fiduciário incidente sobre veículo e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. O banco sustenta ausência de interesse de agir, legitimidade da manutenção do gravame mesmo após a prescrição e inexistência de dano moral, com pedido subsidiário de redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir sem prévio exaurimento da via administrativa; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança; (iii) saber se a prescrição impõe a baixa do gravame fiduciário; (iv) saber se a manutenção do gravame, após prescrita a pretensão, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse de agir decorre da necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, não se exigindo prévia tentativa administrativa como condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC, estando evidenciada a pretensão resistida.

5. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, consumando-se o prazo em 04/01/2021, considerada a data final do contrato.

6. A prescrição atinge a pretensão de exigir o crédito, inviabilizando sua cobrança judicial ou extrajudicial. Sendo a alienação fiduciária garantia acessória, esvazia-se sua função com a inexigibilidade do débito, impondo-se a baixa do gravame, sob pena de restrição indevida ao direito de propriedade.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a manutenção ou atraso na baixa de gravame não configura, por si só, dano moral in re ipsa, exigindo-se comprovação de prejuízo concreto. Ausente demonstração de efetivo abalo extrapatrimonial, afasta-se a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de cobrança de parcelas de contrato de financiamento prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A prescrição da pretensão de cobrança torna inexigível o crédito e impõe a baixa do gravame fiduciário, por perda da função da garantia acessória. 3. A manutenção indevida de gravame após a prescrição não gera dano moral presumido, exigindo prova de prejuízo concreto.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 186, 206, § 5º, I, e 927; CPC, arts. 17, 86, 487, I, e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30.11.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0806522-97.2025.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADA: GILCELIA MOTA REIS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO PAN S/A
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que julgou procedente

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
GILCELIA MOTA REIS
em desfavor do banco apelante.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 35428560)
:

“I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por GILCELIA MOTA REIS em face de BANCO PAN S/A.

A autora alega ter celebrado contrato de financiamento de veículo, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 573,74, afirmando que adimpliu 59 parcelas, restando apenas a de nº 30, com vencimento em julho de 2013, a qual teria sido objeto de mero agendamento não efetivado.

Sustenta que, mesmo após o pagamento das demais parcelas, permaneceu gravame de alienação fiduciária sobre o veículo, e que, passados mais de nove anos, foi surpreendida com cobrança extrajudicial no valor de R$ 11.789,63, referente à parcela em aberto acrescida de encargos.

Defende a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança (art. 206, §5º, I, do Código Civil), bem como a ilegalidade da manutenção do gravame, postulando tutela de urgência para baixa da restrição, declaração de prescrição do débito, confirmação da obrigação de fazer e condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte ré apresentou contestação, sustentando a regularidade da cobrança, a inexistência de prescrição e a legitimidade da manutenção do gravame enquanto não quitada integralmente a obrigação contratual. Requereu a improcedência dos pedidos.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relato. Fundamento.

(...)

b) Da prescrição da pretensão de cobrança

O ponto central da controvérsia reside na ocorrência da prescrição da pretensão do credor de cobrar a dívida oriunda do contrato de financiamento.

Conforme estabelece o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos.

No caso dos autos, o próprio réu, em um ato de confissão que faz prova contra si (art. 389, CPC), afirmou em sua contestação que o termo final do contrato se deu em 04 de janeiro de 2016.

Assim, a partir desta data, iniciou-se o prazo para que a instituição financeira exercesse sua pretensão de cobrança de eventuais parcelas não pagas.

Dessa forma, o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança da dívida se esgotou em 04 de janeiro de 2021.

A manutenção de gravames, a realização de ligações, o envio de notificações ou a inscrição do nome do devedor em plataformas de negociação de dívidas (como "Serasa Limpa Nome") configuram atos de cobrança indireta que são vedados quando a dívida já está prescrita.

Tais atos representam uma forma de coerção indevida para forçar o pagamento de uma obrigação que não é mais juridicamente exigível.

(...)

O CRLV-e juntado aos autos (ID 157487743) demonstra que o veículo permanece com anotação fiduciária ativa em favor do Banco PAN.

Procede, portanto, o pedido declaratório de prescrição e o pedido de obrigação de fazer consistente na baixa definitiva do gravame.

c) Danos Morais.

O art. 186 do Código Civil dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No mesmo sentido o art. 927 do CC: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Da leitura dos dispositivos acima citados, decorre a conclusão que para configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano; c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano e, por fim d) culpa do agente.

(...)

Quanto ao valor devido a título de indenização por danos morais, este deve ser atribuído segundo o prudente arbítrio do juiz, levando-se em consideração as condições pessoais das partes envolvidas, o bem jurídico tutelado, a extensão e duração dos danos, a repercussão da ofensa e a retratação espontânea do agente.

Não houve tentativa espontânea da ré em se retratar de sua conduta ilícita.

No âmbito extrajudicial não houve indício de resolução do problema. Neste sentido, adotando decisão que se apresenta mais justa e equânime para o caso em concreto, bem como a condição econômica do requerido, fixo os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente demanda para:

a) DECLARAR a PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança da parcela vencida em julho de 2013, referente ao contrato de financiamento discutido nos autos;

b) DETERMINAR que o réu proceda à baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária que incide sobre o veículo;

c) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente à cobrança indevida.

Custas e honorários advocatícios ao requerido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique. Registre. Intime.

A presente decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação/ofício, no que couber, conforme determina o provimento de nº 003/2009CJCI.

Itaituba, data da assinatura eletrônica.

Ib Sales Tapajós

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba”.

Inconformado, BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação
(ID 35428562)
sustentando que a sentença deve ser reformada, ao argumento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de prévia tentativa de solução administrativa pela autora, bem como pela inexistência de ato ilícito, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança, não extinguindo a obrigação nem autorizando a baixa do gravame fiduciário. Aduz que a manutenção da garantia é legítima ante o inadimplemento contratual, inexistindo dever de indenizar, porquanto ausente dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela alteração do termo inicial dos juros de mora, requerendo, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas por GILCELIA MOTA REIS
(ID 35428719)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de manutenção do gravame fiduciário e à configuração de dano moral diante da prescrição da pretensão de cobrança de parcela de financiamento, bem como à existência de interesse de agir e eventual ilicitude na conduta da instituição financeira.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Não prospera a alegação de ausência de interesse processual.

O interesse de agir, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, não se exigindo, como regra, o exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário. O próprio Código de Processo Civil apenas reclama interesse e legitimidade para postular em juízo, sem erigir a tentativa administrativa prévia à condição da ação.

De todo modo, mesmo sob perspectiva fática, a insurgência recursal não se sustenta. A autora GILCELIA MOTA REIS demonstrou ter buscado solução extrajudicial antes da judicialização, mediante reclamação formal em plataforma consumidor.gov.br e reiterações dirigidas ao BANCO PAN S/A, nas quais questionou a cobrança, solicitou a evolução da dívida e requereu expressamente a baixa do gravame incidente sobre o veículo, sem que obtivesse solução efetiva, limitando-se a instituição financeira a informar o envio de demonstrativo e a remeter a consumidora a canais de atendimento
(IDs 35428533, 35428534 e 35428535).

Há, pois, pretensão resistida e manifesta necessidade da tutela jurisdicional, razão pela qual rejeito a preliminar.

II. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA

No mérito, quanto ao reconhecimento da prescrição, a sentença (ID 35428560) mostra-se irretocável.

Nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

No caso concreto, o próprio banco reconhece que o contrato teve termo final em
04/01/2016,
marco a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional quinquenal. Assim, a pretensão de cobrança restou fulminada em
04/01/2021.

A posterior tentativa de cobrança extrajudicial, realizada anos após o escoamento do prazo prescricional, revela-se manifestamente indevida, em afronta ao regime jurídico da prescrição, que visa assegurar segurança jurídica e estabilidade nas relações.

Cumpre destacar que a prescrição atinge a pretensão, isto é, o poder de exigir o cumprimento da obrigação, inviabilizando sua cobrança por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial.

Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a prescrição da pretensão de cobrança.

III. DA BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO

O apelante sustenta que a prescrição não extingue a dívida, razão pela qual não estaria obrigado a promover a baixa do gravame fiduciário.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É certo que, sob o prisma estritamente técnico, a prescrição não extingue o direito material em si, mas apenas a pretensão de exigi-lo. Contudo, tal distinção não autoriza a perpetuação de efeitos jurídicos que, na prática, representem mecanismo indireto de coerção ao pagamento de obrigação inexigível.

O gravame fiduciário possui natureza instrumental, sendo instituído com a finalidade de garantir o adimplemento da obrigação principal. Uma vez inviabilizada a exigibilidade dessa obrigação, esvazia-se a função jurídica da garantia.

A manutenção do gravame, nessas circunstâncias, impede a livre disposição do bem pela autora, restringindo indevidamente seu direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da Constituição Federal.

Mais que isso, tal conduta configura verdadeira forma de cobrança indireta, pois constrange o devedor a adimplir obrigação prescrita para se ver livre da restrição, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.

O entendimento jurídico consolidado é que a alienação fiduciária (o gravame) é um contrato acessório, cuja única finalidade é garantir o pagamento da dívida principal (o financiamento). Quando a dívida principal se torna inexigível pela prescrição, a garantia acessória perde sua razão de existir. Nesse sentido, colaciono:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C BAIXA DE GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO.BAIXA DO GRAVAME. EMISSÃO DE DUT. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do banco requerido contra sentença de procedência que o obrigou a realizar a baixa do gravame de veículo que financiou ao autor, ante a quitação do débito pela consumação do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões sob discussão: (i) saber se a prescrição do débito importa em quitação da dívida e consequente obrigação de baixa do gravame e (ii) se a falta de emissão do DUT é óbice ao cumprimento da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor ajuizou ação declaratória de prescrição cumulada com baixa de gravame contra o requerido, afirmando que financiou veículo (por alienação fiduciária) e, após dificuldades financeiras, inadimpliu o acordo celebrado em ação de busca e apreensão, tendo ocorrido, porém a prescrição quinquenal do débito nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC. 4. Não convence a tese do requerido de que a prescrição não implica inexistência da dívida e de que a baixa do gravame estaria condicionada à quitação pecuniária do débito, pois nos termos da lei civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas prescreve em cinco anos. Logo, tendo a última parcela do acordo vencido em 15/08/2018 sem que houvesse cobrança por parte do banco requerido, claro resta que se configurou a prescrição do débito, extinguindo sua exigibilidade. 5. A alienação fiduciária é acessória à dívida garantida, razão por que, operada a prescrição, a manutenção do gravame fiduciário torna-se ilegítima e caracteriza coerção indevida sobre o devedor. 6. Não conhecida matéria inovada em sede recursal, vez que a lide se delimita pelos argumentos fáticos e jurídicos suscitados e enfrentados na inicial e na contestação, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a inédita justificativa de falta de baixa do gravame por não-emissão do DUT, revela matéria de defesa que deveria ter sido alegada em contestação e que, como não o foi, não pode ser apresentada em recurso, diante da preclusão temporal e consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Rejeitada inovação recursal. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"A prescrição da dívida principal extingue a exigibilidade do crédito e impõe a baixa do gravame fiduciário, sob pena de perpetuar restrição indevida ao direito de propriedade do devedor".
Dispositivos Relevantes Citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 329 e 336. Jurisprudência Relevante Citada: TJSP, Apelação Cível 1026985-82.2020.8.26.0100, p. 10/05/2021 e Recurso Inominado Cível 0013865-36.2023.8.26.0309, p. 25/09/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10434632920248260100 São Paulo, Relator: Léa Duarte, Data de Julgamento: 26/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/11/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. BAIXA DO GRAVAME SOBRE VEÍCULO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer julgada procedente, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reconhecer a prescrição do contrato n. 103122 firmado entre as partes e determinar a baixa do gravame sobre o caminhão VOLVO/NL12 360 AX2T EDC 98/98, placa KDL7808, RENAVAM 00704037866. A instituição financeira recorre sustentando: (i) prazo prescricional quinquenal ou decenal; (ii) subsistência da garantia fiduciária mesmo após a prescrição da pretensão executiva; (iii) impossibilidade de baixa do gravame sem quitação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas em contrato de arrendamento mercantil; (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição autoriza a baixa do gravame do veículo objeto do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ fixa que a pretensão de cobrança das parcelas inadimplidas em contrato de arrendamento mercantil submete-se ao prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por configurarem dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 4. No caso, o vencimento da última parcela ocorreu em maio/2012, restando configurada a prescrição da pretensão de cobrança em 2017.5. A prescrição impede qualquer exigibilidade do crédito, tornando inócua a manutenção do gravame sobre o veículo.6. O reconhecimento da prescrição, por extinguir a pretensão de cobrança, impõe à instituição financeira a obrigação de providenciar a baixa da restrição no bem, não subsistindo razão jurídica para manter o gravame.7. A sentença encontra respaldo em precedentes do TJPR, TJSP e STJ, que consolidam a necessidade de levantamento do gravame quando prescrita a pretensão de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A pretensão de cobrança de parcelas de contrato de arrendamento mercantil prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
2. O reconhecimento da prescrição extingue a possibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito, afastando qualquer exigibilidade.3. A prescrição da pretensão de cobrança acarreta a baixa do gravame sobre o veículo, por ausência de fundamento jurídico para a manutenção da garantia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; Lei Estadual 18.413/2014, arts. 2º, II, e 4º; Instrução Normativa CSJEs, art. 18.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.999.622/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; TJPR, 18ª Câmara Cível, Apelação n. 0000126-83.2022.8.16.0155, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 18.08.2025; TJSP, Apelação n. 1000521-90.2022.8.26.0022, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023; TJPR, 2ª Turma Recursal, Recurso Inominado n. 0001803-69.2022.8.16.0149, Rel. Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. 15.12.2023. (TJ-PR 00000732520258160082 Formosa do Oeste, Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA - CONSTATAÇÃO - BAIXA DO GRAVAME - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - A pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 -
Prescrita a pretensão de cobrança da dívida referente à contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, não há razão para ser mantido o gravame sobre o bem, por se tratar de garantia acessória
- Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50452992920238130079, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 30/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/11/2024)

Portanto, correta a sentença ao determinar a baixa do gravame incidente sobre o veículo (ID 35428529), devendo ser mantida neste ponto.

IV. DOS DANOS MORAIS

Neste ponto, contudo, o recurso merece acolhimento.

O juízo de origem reconheceu a ocorrência de dano moral e fixou indenização no valor de R$ 5.000,00 (ID 35428560). Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior firmou a tese de que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo indispensável a comprovação de prejuízo concreto que ultrapasse o mero dissabor. Colaciono:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa"
. 2 . Julgamento do caso concreto.2.1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional .2.2. O acórdão recorrido concluiu que a demora na baixa de restrição após a quitação do financiamento, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passa de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3 . Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

Embora o caso em análise envolva a manutenção do gravame após a prescrição da dívida, e não propriamente atraso após a quitação, a ratio decidendi do referido precedente mostra-se plenamente aplicável, porquanto ambas as hipóteses dizem respeito à permanência indevida de restrição registral.

Assim, não se admite a presunção automática do dano moral, impondo-se a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

No caso concreto, a autora logrou comprovar a existência da restrição e as tentativas de solução administrativa, porém não demonstrou consequências concretas decorrentes dessa situação.

Inexiste nos autos prova de impedimento à alienação do veículo, perda de oportunidade negocial, restrições creditícias adicionais ou qualquer outro prejuízo específico capaz de evidenciar lesão relevante à sua esfera pessoal
.

A situação, embora indesejável e reprovável sob o prisma da adequada prestação do serviço, não ultrapassa, no contexto probatório delineado, a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, ausente a comprovação de dano efetivo, não se revela juridicamente possível a manutenção da condenação indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo, no mais, a sentença de ID 35428560, especialmente quanto à declaração de prescrição da pretensão de cobrança e à determinação de baixa do gravame.

Diante do parcial provimento do recurso, com a reforma da sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% a cargo do réu e 30% a cargo da autora, considerando que o pedido principal (baixa do gravame) foi mantido, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2026